Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência do c. STJ que a “superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015).
2. Assim, é certo que a superveniência de sentença nos autos de origem resulta na perda do objeto do agravo de instrumento aviado pelos ora recorrentes, de modo que não há falar em reforma da r. decisão recorrida, que negou seguimento ao aludido recurso.
3. Recurso conhecido e desprovido.